Tribunal: TJDFT
Processo: 0006019-75.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006019-75.2018.8.07.0016 RECORRENTE: YURI DOS SANTOS CAVALCANTI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO LEVE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação dos apelantes quando a autoria e materialidade dos delitos restam comprovadas pelas declarações das vítimas, corroboradas pelo laudo pericial e depoimentos de testemunhas. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 439, alíneas “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, pugnando por sua absolvição diante da falta de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Aduz que os depoimentos dos envolvidos são contraditórios e incapazes de confirmar que ele agrediu fisicamente as vítimas, além do fato de não ter sido citado como o agressor do caso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 439, alíneas “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005